Tribunal: TJES
Processo: 0000811-62.2018.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000811-62.2018.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOYCE MARCHIORI PAULO
RECORRIDO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
0000811-62.2018.8.08.0023

RECTE.: JOYCE LLARCHIORI PAULO

RECDOS.: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRÔNUCO LTDA e WILYAN KOCH-ME,

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA.
DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
RECURSO INOMINADO PROVIDO.
RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VICIO DE PRODUTO. APARELHO CELULAR. APLICABILIDADE DO ARTIGO 18 DO CDC
.

RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. RECONHECIMENTO DE LESÃO MORAL.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id 3868574).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (fl. 165), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (fl. 161), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “A Iuz do exposto, par ser incompatível o procedimento do Juizado Especial, JULGO EXTINTO 0 PROCESSO, SEM APREcIAçA0 DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 51, INC. lI, DA LEI N. 0 9.099/95.”.

Trata-se de ação de restituição c/c indenização por danos morais sobre produto com alegado vicio comprado pela autora/recorrente da marca ré/recorrida com a segunda recorrida, contudo, entendeu o juiz sentenciante por acolher preliminar de incompetência dos juizados especiais, reconhecendo necessidade de produção de prova pericial.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, ao sustentar desnecessidade de perícia, e consequentemente, que se acolha as condenações reivindicadas em inicial.

Dito isto,
com máxima vênia a r. sentença,
o caso em apreço não se mostra com estrita necessidade de produção de perícia no aparelho telefônico, vez que os vícios alegados são de fácil constatação e
estando o processo devidamente instruído, estabelecido o contraditório e ampla defesa, aplica-se a teoria da causa madura preconizada no artigo 1.013, §3o, I, do CPC, passa-se ao mérito da lide, sem constituir supressão de instância.

Em apertada síntese, alega a requerente que comprou o aparelho telefônico “smartphone Motorola Moto C plus X11723 Dual 16GB Tela 5” 8 MP/2MP Android 7.0 – Preto” com a requerida Wilyan Koch-ME
através de sítio eletrônico, contudo, após dois meses de uso do referido aparelho celular, o mesmo passou a apresentar vícios de funcionamento, corno apagarnento de tela, travamentos e por fim, parou de funcionar e, não exitosa em solucionar o imbróglio administrativamente, ajuizou a presente demanda postulando pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais (restituição) e danos morais.

Isto posto, o
contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte autora e o porte econômico da parte recorrente.

Ademais, considerando tratar-se de demanda consumerista, em que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, ante a verossimilhança das alegações, deveriam as recorridas acostarem aos autos provas capaz de demonstrar fato constitutivo, extintivo ou impeditivo do direito autoral, não se demonstrando razoável exigir a prova à parte hipossuficiente, quer seja o recorrente/consumidor.

Não distante, tem-se que exitosa a consumidora em elencar conjunto probatório robusto e significativo para atestar o que alega,
in casu,
os vícios alegados em seu produto, quais sejam: travamento e desligamento do aparelho.

Nesse sentido, em consonância com o disposto nos artigos 2°, 3° e 18 do CDC, a relação entre o recorrido e os recorrentes se caracteriza por relação de consumo, devendo portanto ser tratado pelo CDC e diante do defeito apresentado pelo parelho celular adquirido pela autora, ora recorrente, tem-se a responsabilidade por vício do produto. A respeito do tema, Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves pontuam: “(...) há responsabilidade por vício do produto (art. 18 da Lei 8.078/1990) quando existe um problema oculto ou aparente no bem de consumo que o torna impróprio para o uso ou diminui o seu valor, tido como um vício de inadequação”. (Manual de Direito do Consumidor: Direito Material e Processual. 5ªed. Pag. 172. 2016).

Analisando os autos, entendo que deve prosperar o pleito recursal/inicial, isto porque, sendo a recorrente consumidora do produto deveria receber o produto de qualidade, o que não ocorreu, atribuindo o ônus às recorridas, consumidora. Neste sentido é o CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

No caso em tela, vislumbro de forma divergente da r. sentença, uma vez que no caso, as recorridas deveriam ter trocado/consertado o aparelho de forma imediata, o que não ocorreu, motivo em que a consumidora não vislumbrou outra saída se não o ingresso em juízo.

Dessa forma,
tem-se que não cumpriu a
s

recorridas
com o prazo previsto pelo
Código de Defesa do Consumidor
, especificamente em seu artigo 18 § 1, que preconiza que não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, o consumidor deve, alternativamente e na sua escolha a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso,
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos ou o abatimento proporcional do preço, com isso, restando evidenciado que a
s
empresa
s
não
obtiveram
êxito em sanar o vício no prazo legal, por consequência, optou o consumidor pela restituição do valor pago, dentro da lei,
motivo em que
reconheço falha na prestação de serviço das rés e condeno-as
, solidariamente, por força
do
art. 7
º
, parágrafo único c/c art. 14, CDC,
ao pagamento de R$ 420,90 (quatrocentos e vinte reais e noventa centavos) a título de indenização por danos materiais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a contar do arbitramento (súmula 362 do STJ)
.

De outra quadra,
q
uanto ao dano moral, entendo que resta caracterizado
, uma vez o problema não ter sido solucionado pelas recorridas, fazendo com que a consumidora permanecesse privado do uso de seu produto, decerto que os transtornos experimentados pelo autor/recorrido se prolongaram sem solução satisfatória, ultrapassando limites de mero aborrecimento.

Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente, portanto, estabelecida a responsabilidade, resta a quantificação do dano extrapatrimonial e, nesse aspecto, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expostos, sempre evitando o enriquecimento sem causa,
condeno a
s
recorrida
s, solidariamente,

ao pagamento de

indenização por
dano moral em
R
$
3
.000,00 (
três
mil reais),
corrigido e acrescido de juros deste julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença, julgando procedentes os pedidos autorais para
reconhecer falha na prestação de serviço e
CONDENAR as

r
ecorrida
s
MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRÔNUCO LTDA
e WILYAN KOCH-ME
ao pagamento de indenização por danos materiais

de forma solidária
em
R$ 420,90 (quatrocentos e vinte reais e noventa centavos)
, além disso
, também solidária, ao pagamento de indenização em
dano moral
fixado em
R$
3
.000,00 (dois mil reais)
corrigido e acrescido de juros deste julgamento
e, por fim, determino que a Recorrente
JOYCE LLARCHIORI PAULO,
entregue o aparelho celular
Motorola Moto C plus X11723 Dual 16GB Tela 5” 8 MP/2MP Android 7.0 – Preto
na Assistência Técnica dos Recorridos, no prazo de 10 (dez) dias, com recibo sendo trazido nos autos
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)